Tribunal: TJSP
Processo: 2295123-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL ALVO DE CONSTRIÇÃO NO FEITO, IRREGULARIDADES PROCESSUAIS E PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO AGRAVO DE

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL ALVO DE CONSTRIÇÃO NO FEITO, IRREGULARIDADES PROCESSUAIS E PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113912-77.2019.8.26.0000 E 2267643-59.2020.8.26.0000 – PRECLUSÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.*